Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE.

1. Restando infrutíferas as pesquisas junto aos sistemas informatizados de dados financeiros do executado, é possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para os processos em curso, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida.

2. Agravo de instrumento provido.